Tribunal: STF
Processo: Rcl 71942
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA CONDUTA DOLOSA DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO DA ADI 6.678. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos Slobodticov contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0002689-77.2015.8.26.0491, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 - Tema 1.199 da repercussão geral e na ADI 6.678. 



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação de improbidade administrativa, na qual o Tribunal reclamado manteve a condenação do réu às penas do art. 11, caput, da Lei 8.429/1992 - LIA. Relata que apenas o reclamante interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado já na vigência da Lei 14.230/2021.



    Argumenta que o Tribunal reclamado não aplicou o entendimento firmado na medida cautelar da ADI 6.678 nem a tese fixada no julgamento do Tema 1.199 em evidente afronta aos paradigmas mencionados. Aduz, nesse sentido, que, ao manter a suspensão dos direitos políticos em virtude das condutas dispostas no art. 11 da LIA, como alega ser o caso dos autos, o acórdão reclamado teria descumprido a mencionada cautelar proferida em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Sustenta, ainda, que esta Suprema Corte definiu, no julgamento do Tema 1.199, que o rol do art. 11 da LIA é taxativo, razão pela qual não procede a condenação do reclamante às penas de dispositivo integralmente revogado. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado até decisão definitiva desta ação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de que seja cassada a decisão que condenou o reclamante à suspensão dos direitos políticos e à perda da função pública com fundamento “em dispositivo que não mais enseja conduta ímproba” (doc. 1, p. 22). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como um dos fundamentos a alegação de ofensa ao entendimento vinculante firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 - Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral, cuja tese transcrevo: 



    Tema 1.199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    Com efeito, no referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte entendeu ser aplicável a Lei 14.230/2021 aos processos relacionados ao ato de improbidade administrativa culposo, cujas decisões ainda não tenham transitado em julgado. Isto é, a referida lei não alcança decisões acobertadas pela coisa julgada ou em fase executória. Assim, conforme depreende-se do voto do E. Min. Rel. Alexandre de Moraes no julgamento do Tema 1.199: 



    “Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.” (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    In casu, sustenta o reclamante que o Tribunal a quo o condenou às penas do art. 11 da LIA, cujo rol de condutas teria passado a ser taxativo a partir da vigência da Lei 14.230/2021, o que afrontou a tese firmada no julgamento do Tema 1.199. Confira-se, a propósito, os seguintes excertos do acórdão impugnado (doc. 20, p. 2, 14-19): 



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA —IRREGULARIDADES EM PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR — JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO POPULAR.



    [...]



    PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - As alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, que modificaram a Lei nº 8.429/1992 não retroagem Tema nº 1.199/STF Rejeição. 



    MÉRITO - Ilegalidade da contratação e na execução do contrato — Recomendação administrativa do Ministério Público, no sentido de se anular a contratação, ignorada —Prejuízo e elemento subjetivo bem evidenciados — Caracterização da improbidade administrativa — Aplicação moderada das penas — Sentença mantida. Apelos desprovidos.



    [...]



    No caso dos autos, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação em face dos corréus aduzindo, em síntese, ilegalidade do contrato de terceirização da merenda escolar (contrato administrativo nº 006/2014), celebrado entre a Municipalidade e a empresa Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda, pelo valor estimado de R$ 3.384.800,00, bem como de seus respectivos aditivos, os quais, em tese, teriam violado os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência. Aduz a desnecessidade pela opção de terceirização da merenda escolar municipal, visto que as refeições sempre foram preparadas de forma regular pelo próprio Município, operação que demandava custo bem inferior, em comparação aos custos da empresa terceirizada contratada. Afirma o Ministério Público que em 09/04/2015 recomendou ao Sr. Prefeito à época, Marcos Slobodticov, a anulação do referido contrato administrativo, nos termos do artigo 59 da Lei 8.666/93, e que o Município passasse a executar diretamente os serviços de manufatura e distribuição da merenda escolar, bem como que obtivesse as licenças sanitárias do local de preparação das refeições e de funcionamento das cozinhas, observando-se que ao tempo em que os serviços eram realizados pelo próprio Município, a merenda era produzida em uma única cozinha específica para tal ato, denominada ‘cozinha piloto’, e distribuída às unidades escolares municipais, e, com a terceirização dessa tarefa, os alimentos passaram a ser preparados nas cozinhas de cada unidade escolar, totalizando 33 cozinhas desprovidas de licenças sanitárias adequadas para o funcionamento. Todavia, o requerido Marcos Slobodticov decidiu manter o contrato, alegando que os alimentos oferecidos pela empresa terceirizada teriam qualidade superior.



    [...]



    Da leitura atenta dos autos, verifica-se que, apesar das justificativas apresentadas pelos apelantes os elementos indiciários, que justificaram o recebimento da petição inicial e o processamento da presente demanda, diante do conjunto probatório agora analisado, verifica-se, com a necessária segurança, o cometimento de ato doloso de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário municipal, diante da ilegalidade da contratação analisada (art. 10, incisos I e III, da Lei nº 8.429/1992), tal qual descrito pelo ‘Parquet’, circunstância que enseja a procedência da pretensão inicial, como determinado na r. sentença recorrida.



    [...]



    Entretanto, no caso dos autos, o Ministério Público realizou uma recomendação administrativa aos corréus Marcos (Prefeito Municipal) e Ademar (Secretário Municipal de Educação e gestor do contrato impugnado), apontando as ilegalidades da contratação e da necessidade de anulação dos atos administrativos referidos, fato que restou incontroverso. Tal recomendação, porém, não foi atendida, segundo os apelantes, em razão da melhor qualidade da merenda fornecida pela empresa contratada (Nutriplus). E, a partir daí, se afasta qualquer possibilidade de desconhecimento daqueles e, mais que isso, fica evidenciado o dolo necessário à caracterização da conduta ímproba.



    [...]



    Portanto, diante de todas a ilegalidades apontadas, da prova efetiva do prejuízo ao erário e da segura caracterização do dolo dos agentes públicos, impõe-se a manutenção da condenação imposta na r. sentença.” (Grifei).



    Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de origem indicou expressamente a conduta dolosa do agente, a qual serviu de fundamentação para afastar a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. 



     À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito da reclamação, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TJGO que manteve a condenação do agravante pela prática de improbidade administrativa, ante a realização de contratos de doações de bens públicos sem licitação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta usurpação da competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao aplicar a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, no qual consignado que a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo em todas as hipóteses a presença do elemento subjetivo do tipo DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    4. Cotejando o decisum reclamado, que aponta expressamente a existência de dolo na conduta, com a tese acima mencionada e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 68.153-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024).



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).



    Consigne-se, ainda, que a reclamação constitui via processual excepcional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal e que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, compete aos tribunais de origem a aplicação das decisões vinculantes aos casos concretos.



    Verifica-se, ademais, que a reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de afronta ao julgamento da ADI 6.678-MC. Trata-se de paradigma no qual o Min. Gilmar Mendes, então relator, decidiu, de forma cautelar, acerca da sanção de suspensão dos direitos políticos previstos na Lei de Improbidade, cujo dispositivo transcreve-se, in verbis: 



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”. (ADI 6.678-MC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/10/2021).



    O cotejo analítico entre o julgamento da ADI 6.678-MC e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque a decisão impugnada nada menciona acerca do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa do qual trata o art. 12, inciso, III, aludido na referida ADI, fundando-se, antes, nos elementos relativos à conduta dolosa dos agentes decorrente de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário dispostos no art. 10, I, III, da Lei 8.429/1992. Confira-se (doc. 20, p. 16): 



    “Da leitura atenta dos autos, verifica-se que, apesar das justificativas apresentadas pelos apelantes os elementos indiciários, que justificaram o recebimento da petição inicial e o processamento da presente demanda, diante do conjunto probatório agora analisado, verifica-se, com a necessária segurança, o cometimento de ato doloso de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário municipal, diante da ilegalidade da contratação analisada (art. 10, incisos I e III, da Lei nº 8.429/1992), tal qual descrito pelo ‘Parquet’, circunstância que enseja a procedência da pretensão inicial, como determinado na r. sentença recorrida”.



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ADI 6.678/MC E DO ARE 843.989-RG (TEMA 1.199). NÃO INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELA PRÁTICA DE ATOS CULPOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ENSEJAM PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE CONDUTAS ÍMPROBAS QUE OFENDEM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM (ART. 1.042 DO CPC). MATÉRIA SERÁ ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE ARE. IMPUGNAÇÃO, POR VIA OBLÍQUA, DE DECISÕES PROFERIDAS PELA CORTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória – sanção de suspensão de direitos políticos aplicada aos condenados por ato de improbidade administrativa, sob o enfoque da ADI 6.678 –, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 53.136-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022 - grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise de pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente